Tribunal: TJDFT
Processo: 0750848-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CABIMENTO. SITUAÇÃO EM CONCRETO. MULTA DO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, originária da conversão de ação de busca e apreensão, que indeferiu o pedido de intimação da Executada para indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente em favor da Exequente, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questões em discussão.
2. O dever de cooperação entre os agentes do processo aliado à boa-fé processual e a possiblidade de intimação da Executada, para indicar o endereço de localização do veículo alienado em favor da Exequente, sob pena de incidir na multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir.
3. 1. O art. 805 do CPC estabelece que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso ao devedor. No entanto, o sistema processual civil, também, contempla os princípios da boa-fé, da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. No exame do caso concreto é de se sopesarem os princípios que norteiam a sistemática processual civil, com o fim de prestigiar a entrega da prestação jurisdicional de forma célere e efetiva.
3. 2. A execução processa no interesse do credor, quem, por regra, possui o ônus de indicar bens do devedor para satisfação da obrigação exequenda (art. 797 do CPC). Entretanto, quando a conduta processual da parte executada se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 774 do CPC, é admissível sua intimação para indicar bens penhoráveis ou a localização da coisa alienada em favor do credor, sob pena de sua incidência na multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “No caso de a conduta processual da parte executada se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos II e V do art. 774 do CPC, é admissível sua intimação para indicar bens penhoráveis ou a localização da coisa alienada em favor do credor, sob pena de incorrer na sanção prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 5o, 6o, 774, II, V e § único; 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0732246-36, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13.03.2024; e AGI 0707997-55, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.06.2022.